Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-17.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001156-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TEOFILO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por A. P. S. D. S., representado por seu genitor, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade do beneficiário para a demanda, em razão da rescisão contratual ocorrida no curso do processo; (ii) a abusividade da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar, bem como a caracterização do dano moral; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A rescisão do contrato de plano de saúde, ocorrida no curso do processo, não tem o condão de retroagir para convalidar eventual negativa de cobertura médica durante a vigência do contrato, não afastando a legitimidade do beneficiário para a demanda.

2. Os planos de saúde possuem responsabilidade objetiva pelos serviços contratados, sendo vedada a exclusão indevida de cobertura, nos termos dos arts. 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista é abusiva, uma vez que compromete a própria finalidade do contrato de assistência à saúde e afronta o direito fundamental à saúde.

4. A recusa indevida de cobertura do tratamento prescrito configura dano moral in re ipsa, pois impõe sofrimento ao beneficiário, sobretudo quando se trata de paciente com transtorno do espectro autista que necessita de assistência contínua.

5. O pedido de redução do quantum indenizatório deve ser rejeitado, pois o valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e o impacto negativo à saúde do beneficiário.

6. Diante do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

8001156-17.2021.8.05.0039 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Apelado - A. P. S. D. S, menor impúbere, representado por seu genitor

TEOFILO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo interposto,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2.